Tribunal: TJDFT
Processo: 0017837-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. MORA SIMULTÂNEA DOS CONTRATANTES. FALECIMENTO DE UM DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INDEVIDOS. ITBI. NÃO RESSARCIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTERIOR A ENTREGA DO BEM. OBRIGAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não conclusão da obra dentro do prazo previsto acarreta a culpa do vendedor. Por outro lado, o comprador também incidiu em mora, uma vez que o falecimento de um dos compradores ocasionou alteração na posição ativa do contrato fazendo-se necessário a propositura de ação de inventário, a fim de que a posição jurídica até então ostentada pelo falecido posa ser assumida pelos seus sucessores.

2. Constatada a culpa de ambos os contratantes, afasta-se a prática de ato ilícito pela construtora e, por conseguinte, o direito de lucros cessantes.

3. A sensação de desagrado em razão da demora na entrega da obra representa mero inadimplemento contratual, não havendo como respaldar o direito a uma compensação pecuniária por abalo a direitos da personalidade.

4. No tocante ao valor pago a título de ITBI, não há que se falar em ressarcimento da quantia relativa ao tributo a que a autora obrigou-se por força do contrato.

5. A relação jurídica entre as partes é de natureza civil contratual, tendo como princípios a autonomia de vontade e o pacta sunt servanda, devendo ser respeitadas a liberdade de contratar e a obrigatoriedade de se observar as cláusulas livremente pactuadas, sendo contraditório exigir consequência diversa daquela espontaneamente eleita.

6. As construtoras não podem responsabilizar a promitente compradora ao pagamento de taxas condominiais e IPTU antes da efetiva entrega do imóvel.

7. Recursos desprovidos.